Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-67.2017.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil - Omissão, contudo, no tocante à análise do pleito de majoração dos honorários – Ponto que merece ser enfrentado e acolhido para manter a

Ementa:
Embargos de Declaração – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil - Omissão, contudo, no tocante à análise do pleito de majoração dos honorários – Ponto que merece ser enfrentado e acolhido para manter a condenação no percentual de 10% sem limitação - valor que se mostra adequado e proporcional - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos